Tribunal: TJDFT
Processo: 0719351-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO COM SUB-ROGAÇÃO DE OUTROS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COMUNS DO CASAL. PARTILHA NA PROPORÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não devem ser conhecidas as insurgências sem interesse recursal, bem como as que foram apresentadas exclusivamente na apelação, pois não foram submetidas ao contraditório, tampouco foram apreciadas na sentença.
2. Segundo o art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados. Os adquiridos depois da separação de fato não integram a partilha, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.
3. Na comunhão parcial de bens, o esforço comum na construção do patrimônio é presumido, de modo que a regra é a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento. A aquisição por sub-rogação deve ser demonstrada por prova clara e sólida pela parte que intenta excluir da partilha o bem, ou parte dele.
4. Conforme entendimento do c. STJ a valorização do bem adquirido antes do casamento não constitui acréscimo patrimonial decorrente do esforço comum do casal e, portanto, não se comunica. Assim, para fins de sub-rogação, o percentual investido exclusivamente por uma das partes deve incidir sobre o valor do imóvel valorizado.
5. No caso concreto, está comprado que o imóvel em litígio foi adquirido por sub-rogação de outros imóveis que foram adquiridos com recursos próprios e comuns do casal, de modo que os direitos correspondentes devem ser partilhados na proporção da contribuição de cada um.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.